Tribunal: TJES
Processo: 5000115-45.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-45.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000115-45.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA REIS

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME E CONSULTA. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A URGÊNCIA E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17371072. Contrarrazões do Município de Aracruz no Id. 17371075 e do Estado do Espírito Santo no Id. 17371076.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17371072), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático probatório evidencia a necessidade da concessão, em especial o fato da autora estar assistida por advogada dativa.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17371052), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora, idosa (59 anos à época da propositura), narra na exordial sofrer de travamento na mandíbula e quadro de dor intensa durante a mastigação. Apresentou laudo ambulatorial indicando dor no maxilar e na articulação temporomandibular (ATM). Relatou ter solicitado administrativamente consulta com especialista em cirurgia bucomaxilofacial em 30/09/2024, sem sucesso ou agendamento após mais de 100 dias de espera. Pleiteou, em sede de tutela de urgência e mérito, a condenação dos entes públicos ao fornecimento do procedimento "
CONSULTA ESPECIALIZADA COM BUCOMAXILO
". No curso do processo, a autora apresentou novo laudo médico, emitido por cirurgião-dentista da rede pública (Dr. Pedro L. Stelzer), datado de 13/02/2025, informando que, após avaliação conjunta com bucomaxilo, constatou-se a necessidade de realização de Ressonância Magnética de ATM para melhor avaliação do quadro.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois baseou-se fundamentalmente no parecer inicial do NAT, entendendo haver ausência de prova da imprescindibilidade do tratamento, argumentando que o encaminhamento inicial foi feito por nefrologista e que a maioria dos distúrbios de ATM são tratados por dentista geral .

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, ante a necessidade de garantir o acesso à saúde e ao procedimento pleiteado, dada a gravidade de seu quadro e a hipossuficiência financeira para custear o tratamento particular.

A controvérsia cinge-se ao direito da autora de obter, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o exame de Ressonância Magnética de ATM e o acompanhamento especializado, negados administrativamente ou pendentes por tempo desarrazoado.

O Juízo de origem fundamentou a improcedência na primeira Nota Técnica do NAT, que apontava escassez de informações e sugeria avaliação primária na atenção básica.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a instrução processual evoluiu. A autora atendeu à determinação judicial e buscou atendimento na rede municipal, trazendo aos autos, em 14/02/2025, um receituário oficial do SUS, assinado pelo cirurgião-dentista Dr. Pedro L. Stelzer. Neste documento, o profissional atesta: "Após avaliação clínica juntamente c/ o Buco Maxilo achou-se necessário para melhor avaliação a realização de Ressonância Magnética de ATM" (Id. 17371041 - Pág. 2).

A segunda Nota Técnica do NAT (Id. 17371046), ao analisar este novo documento, embora tenha mantido a conclusão formalmente "não favorável" por questões burocráticas (ausência de inserção no sistema de regulação), reconheceu a necessidade médica do procedimento. O parecer técnico é claro ao afirmar: "
Porém, considerando relato de avaliação conjunta de dois profissionais especializados em saúde orofacial, entendemos que a ressonância está indicada para elucidação diagnóstica.
"

Nesse contexto, a improcedência da ação resulta em negar à autora um meio diagnóstico reconhecido como necessário tanto pelo médico assistente (que detém a competência direta sobre o tratamento do paciente), do próprio SUS, quanto pelo próprio núcleo técnico do Tribunal, apenas sob o argumento de entraves burocráticos de regulação.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente (art. 196, CF), não pode ser esvaziado por falhas na regulação interna da Secretaria de Saúde ou pela demora excessiva. Se o exame é indicado para elucidação diagnóstica de um quadro de dor que impede a alimentação adequada da idosa, é dever do Estado fornecê-lo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo do médico/dentista assistente, vinculado ao SUS, goza de presunção de veracidade e legitimidade, prevalecendo sobre pareceres genéricos quando demonstra a necessidade específica do caso, como ocorreu aqui com a indicação de RM após avaliação conjunta de especialistas.

Ainda, cabe destacar, o Enunciado 93 da I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, acerca do prazo de espera para consultas, exames e cirurgias:

ENUNCIADO Nº 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para garantir à autora a realização do exame prescrito, essencial para o diagnóstico e posterior tratamento de sua enfermidade. Destaco que no contexto de ações de saúde pública, é permitido e comum que o pedido sofra adequações conforme a evolução do quadro clínico ou a apresentação de novos laudos médicos durante a instrução processual, desde que se refira à mesma doença da inicial. No caso analisado, a lógica jurídica que permite essa alteração (pedir consulta e depois incluir a ressonância) baseia-se na evolução lógica do Tratamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar,
in totum
, a sentença de Id. 17371052 e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para CONDENAR solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a fornecer à autora a realização do exame de Ressonância Magnética de Articulação Temporomandibular (ATM), conforme prescrição do profissional assistente de Id. 17371041 - Pág. 3, bem como a consulta de retorno com especialista em Bucomaxilo para avaliação do resultado, em rede pública ou, na sua falta, em rede particular às expensas dos requeridos, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)